Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714441-88.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., RUBENS GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: RONILDA FATIMA GONCALVES EMBARGADO: RUBENS GONCALVES, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RONILDA FATIMA GONCALVES D E S P A C H O Cuidam-se de embargos de declaração opostos por RUBENS GONÇALVES e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., apontando omissões no v. acórdão (ID 16143498), pelas razões expostas nos recursos. Verifico que os embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões, no prazo comum de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2020 10:28:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator